Tribunal: TJBA
Processo: 8002634-57.2021.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002634-57.2021.8.05.0137 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIZETE ALICE DO RAMO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A12 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS AO ESTADO. TEMA 1.002 STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Luizete Alice do Ramo, contra sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido, deixou de condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. II. Questão em discussão: A questão consiste em determinar se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua contra o ente federativo ao qual pertence. III. Razões de decidir: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no RE 1140005 (Tema 1.002), reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo em demandas contra o ente público ao qual é vinculada, com destinação exclusiva ao Fundo de Assistência Judiciária. Não subsiste o entendimento de "confusão patrimonial", uma vez que as Defensorias Públicas detêm autonomia funcional, administrativa e financeira. IV. Dispositivo: Recurso provido. Sentença reformada para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no valor de R$ 1.000,00. Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA